Tribunal: TJMT
Processo: 1012991-60.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1012991-60.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VANDERLEI ANGONESE - CPF: 001.118.229-63 (APELADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (APELADO), AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 50.899.293/0001-69 (APELANTE), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), HELIO RUBENS PEREIRA NAVARRO - CPF: 332.816.378-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DO PRODUTO - SEMENTES AGRÍCOLAS DE MILHO - BAIXA GERMINAÇÃO E QUEBRA DE SAFRA - DANO MATERIAL E DANO MORAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por Agromen Sementes Agrícolas Ltda. contra sentença da 2a Vara Cível de Sinop/MT, que julgou procedente pedido formulado por Vanderlei Angonese e Angonese & Cia Ltda. em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, fundada em alegado vício em sementes de milho do híbrido JMEN2M91PRO3, adquiridas da ré. Sustentaram os autores que, apesar da promessa de resistência ao herbicida glifosato, à lavoura apresentou baixa germinação, desenvolvimento irregular e morte de plantas, resultando em expressiva perda de produtividade. A sentença reconheceu o vício do produto e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A empresa apelante sustenta culpa concorrente dos autores, ausência de prova técnica válida e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício no produto fornecido e se este enseja responsabilidade civil do fornecedor; (ii) estabelecer se há culpa concorrente dos autores capaz de mitigar ou excluir o dever de indenizar; (iii) determinar se estão configurados os danos morais e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A existência de vício no produto está comprovada por meio de laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo da EMPAER/MT, ratificado em juízo, além de prova testemunhal que afastou outras causas para a quebra da safra, como manejo inadequado.

4 - O ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo sido cumprido, pois a apelante deixou de produzir prova pericial judicial e limitou-se a apresentar documentos genéricos.

5 - A alegação de culpa concorrente dos autores não prospera, pois a orientação técnica para cessar o plantio foi tardia, quando o dano já se encontrava em curso, e a conduta dos autores, aplicação de herbicida, era compatível com as características anunciadas do produto, não rompendo o nexo causal.

6 - A configuração do dano moral é admitida em casos de quebra de safra decorrente de vício em insumo essencial à atividade econômica do autor, especialmente quando compromete o sustento, o planejamento financeiro e a continuidade da atividade empresarial, extrapolando o mero aborrecimento.

7 - O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de dano moral para cada autor, mostra-se proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso, considerando-se ainda o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O fornecedor responde pelos danos causados por vício de qualidade do produto, independentemente de culpa, nos termos da responsabilidade objetiva.

2 - A culpa concorrente do consumidor somente afasta ou atenua a responsabilidade civil do fornecedor quando demonstrada a existência de conduta autônoma e relevante para a produção do dano, o que não ocorreu no caso concreto.

3 - A quebra de safra decorrente de vício em sementes agrícolas configura dano moral indenizável, quando compromete o sustento, a estabilidade financeira e o exercício regular da atividade profissional do produtor rural.

4 - A reparação por danos morais é cabível em casos de frustração legítima de expectativas e prejuízos decorrentes de fornecimento defeituoso de insumos agrícolas, quando demonstrados os reflexos psicológicos e financeiros da quebra de safra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AGROMEN SEMENTES AGRÍCOLAS LTDA
. em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
VANDERLEI ANGONESE
e
ANGONESE & CIA LTDA
.

Na origem, os autores/apelados narraram que adquiriram da ré sementes de milho do híbrido JMEN2M91PRO3, lote no 16140009, anunciadas como resistentes ao herbicida glifosato.

Sustentaram que, após o plantio e a aplicação regular do defensivo, houve baixa germinação, desenvolvimento irregular e morte significativa das plantas, culminando em expressiva quebra de safra.

Alegaram que o prejuízo decorreu de vício do produto, postulando indenização por danos materiais, correspondentes à perda de produtividade estimada em 16.882,60 sacas de milho, bem como danos morais, em razão dos abalos financeiros e psicológicos sofridos.

A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor apurado com base no preço da saca contratado com a empresa AMAGGI, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

Inconformada, a empresa requerida interpôs apelação (id. 319627458), sustentando a existência de culpa concorrente dos autores, por terem dado continuidade ao plantio mesmo após orientação técnica para sua interrupção.

Argumentou sobre a nulidade da sentença por se basear em laudo técnico unilateral, o qual considera imprestável como prova.

Aduziu inexistir a ocorrência de dano moral, por se tratar de mero inadimplemento contratual, ou, subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 319627462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o vício no produto fornecido pela apelante e o nexo de causalidade com os danos sofridos pelos apelados, a fim de justificar a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

A sentença reconheceu a responsabilidade civil da apelante com base em conjunto probatório harmônico, notadamente:

·

Laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo da EMPAER/MT, com vistorias in loco, análise comparativa entre talhões e descrição da metodologia empregada;

·

Prova testemunhal, que corroborou a existência de falhas anormais no desenvolvimento da lavoura e afastou a hipótese de erro de manejo;

·

Comportamento processual da própria ré, que desistiu da produção de prova pericial judicial, limitando-se a juntar documentos genéricos, incapazes de infirmar as conclusões técnicas constantes dos autos

Nesse ponto, insta esclarecer que a prova deve ser analisada em sua totalidade.

O laudo técnico (Id. 319627353), que apontou "baixo vigor de sementes e mistura de sementes resistentes e susceptíveis a herbicida", foi integralmente ratificado e detalhado em juízo pelo depoimento da testemunha Jocir Kasecker Junior, engenheiro agrônomo que o elaborou.

Ademais, caberia à apelante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus de produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

Assim, configurada a validade da prova e demonstrado o vício no produto, o nexo causal e o dano, a responsabilidade civil da apelante pelo dever de indenizar é medida que se impõe.

Quanto à alegação de culpa concorrente
, a apelante sustenta que os autores concorreram para o resultado danoso ao persistirem no plantio, mesmo após orientação para sua interrupção.

Todavia, conforme bem destacado na sentença, a prova dos autos evidencia que:

a) a orientação para cessar o plantio foi tardia, quando o dano já se encontrava em curso e a maior parte da área já havia sido semeada;

b) as sementes foram comercializadas como resistentes ao glifosato, o que legitimava a conduta adotada pelos produtores ao aplicarem o herbicida e confiarem na tecnologia adquirida; e

c) não restou demonstrado que a atuação dos autores tenha sido causa autônoma ou relevante a ponto de romper ou mitigar o nexo causal, cujo fato gerador primário foi o vício intrínseco do produto.

A prova técnica, aliás, foi clara ao afastar outras causas para a quebra de safra, como o manejo do solo ou a adubação.

Nesse contexto, não se verifica culpa concorrente apta a ensejar a aplicação do art. 945 do Código Civil, devendo a responsabilidade pela reparação dos danos ser integralmente imputada à fornecedora.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – MÁ GERMINAÇÃO DE SEMENTES – LAVOURA DE MILHO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA – PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ – MÉRITO: BAIXA PRODUTIVIDADE E MÁ QUALIDADE DAS SEMENTES – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INC. II, DO CPC – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – DANOS COMPROVADOS – VALOR PROPORCIONAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

“Ainda que a ilegitimidade ativa seja matéria de ordem pública, sujeita a apreciação a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, incide a preclusão quando a questão já tenha sido decidida anteriormente. Precedentes. (STJ - AgInt no REsp: 1861606/RS).”

Demonstrado pelos autores a existência de vício de qualidade das sementes de milho comercializadas, o que acarretou na quebra da produtividade e prejuízos em razão dos problemas de germinação e vigor das sementes, mostra-se devida a reparação pelo dano ocasionado.

In casu, cabe à parte ré apresentar provas hábeis a demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se libertou.

(TJMT, RAC 0011224-48.2016.8.11.0015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 06/12/2023).

Portanto, diante de um conjunto probatório coeso e robusto, que não foi desconstituído pela apelante e que afasta a culpa concorrente, a manutenção da sentença é à medida que se impõe.

Por fim, quanto ao dano moral
, a empresa apelante defende que a situação vivenciada pelos autores não ultrapassa o mero aborrecimento contratual.

Contudo, embora o inadimplemento contratual, por si só, não gere dano moral, as particularidades do caso concreto demonstram que os transtornos sofridos pelos produtores rurais extrapolaram, e muito, o dissabor cotidiano.

A frustração de uma safra, na qual se depositam investimentos, trabalho e a expectativa de sustento e lucro, gera abalos que transcendem a esfera puramente patrimonial.

A quebra da safra por vício do produto atinge o produtor em sua atividade profissional, gerando angústia, incerteza e abalo psicológico diante da perda de um ciclo inteiro de produção e da consequente dificuldade em honrar seus compromissos financeiros.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA PARA COMBATE A FERRUGEM ASIÁTICA – FUNGICIDA IMPACT 125 SC – INEFICÁCIA DO PRODUTO APONTADO EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONFECCIONADO EM MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO PRODUTO E DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO PRODUTOR – QUEBRA DE SAFRA - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS COM BASE NA ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO – VALOR DA SACA DE SOJA DE ACORDO COM O PREÇO DA ÉPOCA DOS FATOS – DANOS MORAIS CONFIGURADO - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

(...)

5. Por fim, no tocante aos danos morais, este resta evidenciado ante a grande frustração sofrida pelo autor/apelante que grande parte de sua lavoura para a qual se dedicou ser perdida, ficando, inclusive, impossibilitado de honrar com os compromissos contratuais por ele firmados.

6. Porém, no que tange à fixação do quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

7. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes ( AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

(TJMT, RAC 0000311-25.2008.8.11.0035, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 19/10/2022).

Portanto, a situação vivenciada pelos apelados ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral passível de compensação.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor/apelado, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da medida, não merecendo reparo.

Assim, também nesse ponto a sentença da primeira instância não merece reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeira instância.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026